Tribunal: TJBA
Processo: 8006748-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8006748-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES/EMBARGADOS: QUEIROZ GALVÃO S.A E OUTROS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, RICARDO NEGRAO

Advogado(s)
:
MARCELLO ALBUQUERQUE DE MIRANDA, JOSE DAVI RIBEIRO VIDAL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. OMISSÕES APONTADAS PELAS ACIONADAS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE VENCEDORA. VÍCIO OBSERVADO. EMBARGOS. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. TEMA APRECIADO. OBSCURIDADE. QUEIROZ GALVÃO S/A QUE NÃO INTEGROU O PLANO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO DE CUNHO CONCURSAL. INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. MÁCULA INOBSERVADA. EMBARGOS DAS ACIONADAS. ACOLHIMENTO PARCIAL. ACLARATÓRIOS DOS ACIONANTES. REJEIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração simultâneos, nos autos da apelação n. 8006748-93.2020.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS DECLARATÓRIOS
apresentados pelas acionadas e
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
opostos pelos autores, e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.